Tribunal: TJDFT
Processo: 0721938-85.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721938-85.2021.8.07.0007 DECISÃO 1. Trata-se de tutela de urgência requerida pela autora (id 58477198) no apelo que interpôs contra a sentença da 3a Vara Cível de Taguatinga (id 56382888), que julgou improcedente demanda declaratória de nulidade (querela nullitatis) para suspender o cumprimento de sentença proferida nos autos 2013.07.1.007042-5, que visa "o desfazimento das construções realizadas na unidade 1.601 do Edifício Residencial Águas Cristalinas, localizado na Rua 13 Norte, Lote 02, Águas Claras/DF, que estejam em desacordo com o projeto inicialmente aprovado, por ocasião da expedição da carta de habite-se", até o julgamento de sua apelação, ante o iminente leilão do mencionado imóvel. Alega que a demolição da única escada que dá acesso à cobertura (Proc. 0006836-45.2013.8.07.0007) enseja perda de mais de 50% do imóvel – conforme manifestação da Oficiala de Justiça (id 58483417) –, sendo inegável a nulidade do referido processo. Afirma que não foi citada na ação de nunciação de obra nova e demolitória, apesar de ser casada com o réu do Proc. 2013.07.1.007042-5, que obriga a citação de ambos os cônjuges, sob pena de nulidade. 2. Quando do julgamento do AGI interposto pela autora/apelante contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença iniciado nos autos de n. 0006836-45.2013.8.07.0007 (Proc. 0700292-06.2022.8.07.0000), pontuei que o litisconsórcio passivo é desnecessário, porquanto no caso não se discute direito de propriedade, mas, somente, a demolição de construções irregulares realizadas no imóvel em questão. Atente-se para a ementa: Agravo de instrumento. Querela nullitatis. Tutela de urgência - suspensão do cumprimento de sentença - Desfazimento de obra irregular em condomínio de apartamentos. Desnecessidade de formação de litisconsórcio entre os cônjuges. Ausência do fumus boni juris. Agravo improvido. (ac. 1.605.862, julgado em 2022). Não vislumbro, portanto, o fumus boni juris. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se. Brasília/DF, 06 de maio de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator